Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 5.991,15 (cinco mil novecentos e noventa e um reais e quinze centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveria ter sido pago, referente a crédito reconhecido administrativamente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ora deferido, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47605655).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.

5. Em suas razões recursais, o requerente afirma ter havido reconhecimento do crédito pela Administração em 13/01/2022, não havendo que se falar me prescrição, conforme determina o art. 4o do Decreto no 20.910/32. Aduz que o ato da Administração de reconhecimento do crédito importa em sua renúncia, ainda que com a prescrição consumada. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, em razão da não ocorrência da prescrição ou, subsidiariamente, requer seja condenado o requerido ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente.

6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.

8. No caso dos autos, o recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2005, 2006 e 2009. A declaração firmada pelo DF, na qual são reconhecidos os valores devidos, data de 13/01/2022 (ID 47605641).

9. O devedor alega que os créditos estão prescritos e o credor afirma a inexistência da prescrição, ante a confissão de dívida, datada de 13/01/2022, conforme declaração de ID 47605641, que comprovaria a interrupção (caso ainda esteja em curso) ou a renúncia (caso já esgotado) ao prazo prescricional. No presente caso, não é possível concluir que declaração de ID 47605641 importa em renúncia ao prazo prescricional, uma vez que consta textualmente que “a prescrição quinquenal dos créditos acima relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não foi analisada”. Ante a afirmação formulada pelo devedor quanto à natureza apenas informativa da declaração, sem renúncia ao prazo prescricional, resta análise quanto à eventual interrupção da contagem do tempo de prescrição, conforme alegado pelo credor.

10. O orçamento e os pagamentos públicos são dotados de formalismo, em atenção aos princípios da transparência e da publicidade. Para o reconhecimento dos valores devidos de exercícios pretéritos, faz-se necessária a existência de processo administrativo prévio, ainda que iniciado de ofício pelo órgão pagador. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu alegar e comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A mera alegação de prescrição do direito, sem a apresentação dos dados do processo administrativo que tramitou perante o órgão pagador e ensejou no fornecimento da declaração contida nos autos, não é apta a macular o direito da autora. A administração pública possui a seu dispor todos os meios e condições para apresentação de documento técnico que permita inferir quando, de fato, teve início da contagem do prazo prescricional e quando se deu a interrupção ou suspensão do mesmo, sendo certo que adotar apenas a data que o crédito deveria ter sido pago como parâmetro para análise do caso, equivale a premiar a inércia do órgão e a defesa genérica.

11. Na ausência de apresentação do processo administrativo, cujo ônus recai sobre o recorrido, a confissão de dívida firmada pelo órgão por meio da declaração de ID 47605641, datada de 13/01/2022, deve ser interpretada na forma do art. 202, VI, como ato inequívoco de interrupção ao prazo prescricional.

12. Desnecessária a remessa dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação, uma vez que o processo foi julgado com mérito e não é o caso de cassação da sentença, mas sim de reforma.

13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 5.991,15 (cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quinze centavos), referente aos exercícios de 2005, 2006 e 2009, a título de dívidas de exercícios findos, a ser corrigido monetariamente a partir da data devida, conforme declaração de ID. 47605641, e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).

14. Sem custas, ante à gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.